Tribunal: TJES
Processo: 5004385-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004385-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. AÇÃO PRÓPRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não merece prosperar a alegação de impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado, dado que o pagamento das custas afigura consectário natural da condenação, consoante § 2º do art. 82 e arts. 84 e 86, do CPC, razão pela qual a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência.

2. Cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento das custas processuais em decorrência de atos praticados por serventia não oficializada, nos termos do §1º do art. 20 da Lei 9.974/2013.

3. Não resta caracterizado o instituto da confusão, previsto no art. 381 do Código Civil, porquanto o recorrente não arcará duplamente com o pagamento pelos serviços prestados pela serventia que, enquanto não oficializada, não é remunerada pelos cofres públicos.

4. Como já pacificado por esta Corte, “não há necessidade de que a pretensão de pagamento contra o Estado, relativa a custas devidas a titular de serventia não oficializada, seja deduzida em ação própria, visto que o pagamento desta despesa processual se trata de consectário natural da condenação imposta à parte sucumbente na própria ação, consoante o disposto nos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87 do Código de Processo Civil” (TJES. AI 5000522-40.2023.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. DATA 26/07/2023).

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no qual pretende, de plano, a concessão do efeito suspensivo, com vistas a sustar os efeitos da decisão que, em demanda tombada sob o n.º 0021854-38.2007.8.08.0024, determinou a expedição de RPV para a requisição de pagamento – referente a custas do auxiliar da justiça, nos termos do art. 515, V, do CPC – em favor de terceira interessada (
INÊS NEVES DA SILVA SANTOS
), em razão da sua atuação como escrivã quando a serventia judicial ainda não era oficializada pelo ente público.

Nas razões do recurso, o agravante sustenta, em breve síntese: i) inconstitucionalidade do § 1º do art. 20 da Lei nº 9.974/2013, que prescreve pagamento das custas processuais pelo Estado quando sucumbente em vara judicial não oficializada; ii) impossibilidade de expedição de RPV de ofício, sem o correspondente cumprimento de sentença; iii) condenar o Estado a recolher custas processuais configura confusão, conforme previsão do artigo 381 do Código Civil; iv) necessidade de manifestação sobre a destinação dos recursos e obrigatoriedade de rateio entre os demais beneficiários; v) obrigatoriedade de observância do teto remuneratório.

Decisão (ID 5499066), na qual indeferi o pedido liminar relativo à concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (ID 6429874), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Nesta ocasião, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, conforme passo a explicitar.

Depreende-se dos autos que, após o trânsito em julgado da sentença de procedência do pedido autoral, o magistrado de origem proferiu decisão determinando a intimação do agravante para o pagamento de 60% (sessenta por cento) da despesa processual, em favor da escrivã
INÊS NEVES DA SILVA SANTOS
, na forma do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Isso considerando que, apesar de ter havido a oficialização da serventia da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória-ES em novembro de 2016 (Resolução TJES nº 24/2016), o processo tramitou na maior parte do tempo mediante prática de atos pela escrivã, quando ainda se tratava de serventia não oficializada, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Logo, a controvérsia cinge-se em examinar se o ente público deve ser responsabilizado pelo pagamento das custas processuais remanescentes em favor da agravada, escrivã de serventia não oficializada, durante o trâmite da demanda originária, por ter sido a parte sucumbente.

No caso, a serventia em que o processo originário tramitou era efetivamente cartório não oficializado, até novembro de 2016, de forma que ao ente público compete ressarcir as despesas antecipadas pela parte vencedora e, ainda, arcar com o pagamento das custas em favor da escrivã responsável pela mencionada serventia.

A oficialização da serventia pode ser observada no seguinte ato normativo (Resolução nº 024/2016 - de 28 de novembro de 2016):

Art. 1º –
Desmembrar e oficializar a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES, com o aproveitamento da Sra. Inês Neves da Silva Santos no cargo de Analista Judiciário Especial Área Judiciária Escrivão, de acordo com os artigos 1º e 2º, da Lei Complementar Estadual nº. 51/94, c/c os artigos 29, I e 48, §2º, da Lei Federal nº. 8935/94
.

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Assim, ainda que a partir do referido marco temporal tenha sido oficializada a serventia, os atos praticados anteriormente devem ser objeto de contraprestação, não sendo cabível falar em confusão, haja vista a previsão da Lei 9.974/2013:

Art. 20. [...] § 1º
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
.

Ora, o citado dispositivo legal, ao contrário do asseverado pelo recorrente, não padece de inconstitucionalidade, pois não viola a autonomia financeira do Judiciário em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários.

Em verdade, a Lei Estadual nº 9.974/2013, cuja presunção de constitucionalidade deve ser mantida por ora, isenta os entes estaduais de direito público do pagamento de taxas e custas judiciais, salvo na hipótese de o processo tramitar em vara judicial não oficializada, como ocorreu na demanda originária.

Nesse sentido, saliento que este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o Estado do Espírito Santo responderá pelo pagamento das custas processuais quando o feito tramitar em serventia não oficializada. Senão, vejamos:

[...] 1. -
Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.
2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. -
Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

[...] II.
O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais. III. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas.
[...] IV.
A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente.
A
rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares.
V. A condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento da referida taxa, corolário da derrota na causa, não afronta a norma da proibição da reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024140095217, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

[...] 5.
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o Estado do Espírito Santo responderá pelo pagamento das custas processuais quando o feito tramitar em serventia não-oficializada.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130401235, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

À luz do posicionamento jurisprudencial adotado por este Sodalício, não merece guarida o argumento do agravante de que a obrigação de pagar custas configura o instituto da confusão (art. 381 do Código Civil), sendo aplicável ao caso o disposto no §1º do art. 20 da Lei n.º 9.974/2013.

Ademais, corroborando a constitucionalidade do art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, ressalto que a condenação do ente público ao pagamento das custas “[...]
não representa qualquer afronta ao art. 31 do ADCT da CF⁄88, norma esta que apenas proíbe que o titular de serventia extrajudicial que tenha optado pela judicialização retorne à situação anterior; pelo contrário, com ela convive harmonicamente, eis que a norma permite que aquele que não tenha optado pela judicialização assim continue até que a serventia fique vaga
[...]” (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024100308634, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2015, Data da Publicação no Diário: 02/12/2015).

Trata-se, inclusive, do mesmo posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a Fazenda não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas.
[...] (AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018, STJ)

Sendo assim, não há que se falar no instituto da confusão, uma vez que, em se tratando de custas referentes à serventia não oficializada, tem-se que tais serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, servindo o pagamento em exame justamente como retribuição pelo trabalho desenvolvido pela delegatária da serventia.

Via de consequência, a natureza privada da malfadada serventia não oficializada afasta qualquer argumentação no sentido da confusão patrimonial, haja vista que não há mistura entre a figura do devedor e do credor, notadamente quando o credor não integra efetivamente o ente estatal.

Quanto à alegação de nulidade decorrente de supostas ofensas ao exercício do direito ao contraditório, pela expedição do RPV de ofício, não é demais rememorar que, na sistemática de nulidades prevista no CPC, busca-se a preservação dos atos processuais, de sorte que a decretação de invalidade é considerada última solução, adotada apenas quando realmente não for possível sanar o vício ou aproveitar o ato.

Outro não tem sido o entendimento adotado pela jurisprudência, ao indicar que o Superior Tribunal de Justiça “[...]
tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)
[...] (STJ, AgInt no AREsp 891.141/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2019, DJe 11/11/2019):

Finalmente, a despeito da alegação de que deve ser observado o teto constitucional de remuneração dos servidores públicos, tenho que, em se tratando de custas referentes à serventia não oficializada, não há que se falar em remuneração direta pelos cofres públicos, o que afasta a aplicação do limite remuneratório previsto no artigo 37, XI, da Constituição Federal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterado o
decisum
objurgado.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/11/2023 às 19:44:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48343813112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR
JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR